Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-92.2021.8.11.0012
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1000481-92.2021.8.11.0012
ORIGEM: NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE
APELANTE: JOSIQUEL PAULO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR AMPARADAS EM FUNDADA SUSPEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Josiquel Paulo dos Santos contra sentença condenatória que o penalizou pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal), impondo-lhe a sanção de prestação de serviços à comunidade. A defesa pede absolvição por ausência de materialidade delitiva ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da prova obtida mediante busca pessoal e domiciliar; (ii) determinar se a conduta do réu é atípica com base no princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal e domiciliar está devidamente amparada pelo art. 244 do CPP, pois houve fundada suspeita decorrente da fuga do réu ao avistar a viatura policial e de seu histórico criminal, além de o local da abordagem já ter sido alvo de operações anteriores com apreensão de entorpecentes. A atuação policial foi justificada pela situação de flagrante, afastando a alegação de ilegalidade da prova.
A condenação pelo delito de posse de drogas para consumo pessoal é mantida com base no entendimento de que o uso de drogas possui potencial lesivo à coletividade, pois financia outras práticas criminosas e tem repercussão socioeconômica negativa. Não se aplica o princípio da insignificância, pois a pequena quantidade de droga é inerente ao tipo penal do art. 28 da Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1.A busca pessoal e domiciliar em casos de posse de drogas para consumo pessoal é lícita quando há fundada suspeita e circunstâncias que indiquem flagrante delito. 2.A posse de drogas para consumo pessoal não é atípica, pois o uso de drogas afeta a coletividade e o princípio da insignificância não se aplica à pequena quantidade de entorpecentes prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240 e 244; Lei no 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: AREsp n. 56.002/MG, relatora Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 01.03.2012; N.U 0001637-15.2019.8.11.0009, rel. Min. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 08.06.2022; TJMT, N.U 1001641-11.2023.8.11.0004, rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, j. 15/10/2024, N.U 1012582-89.2020.8.11.0015, rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. 02/10/2024, N.U 1000097-76.2023.8.11.0007, rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, j. 11/03/2024, N.U 0001637-15.2019.8.11.0009, rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, j. 08/06/2022, N.U 1001425-21.2021.8.11.0004, rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, j. 07/10/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000481-92.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIQUEL PAULO DOS SANTOS - CPF: 050.405.441-46 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (ASSISTENTE), GABRIEL GOMES FERREIRA - CPF: 048.046.701-30 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024